Tribunal: TJDFT
Processo: 0718989-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No processo: 0718989-07.2024.8.07.0000 REQUERENTE: MARCOS SFELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Corrija-se a autuação para alterar o nome do requerente, de MARCOS SFELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS para MARCOS FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS. 2. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado MARCOS FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS (ID 58939318), na qual formulou pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/19 quanto aos novos percentuais para progressão de regime. 3. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 58967350). A douta Defensoria Pública (ID 59793526) informou que o requerente cumpre pena total de 26 anos de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 9 anos, 4 meses e 19 dias. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0026287-61.2015.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública. Aduziu que o presente requerimento, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 4. Int. 5. Arquivem-se. Brasília, 3 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator